Tribunal: CARF
Processo: 10183.004976/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004976/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.934 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ADELIR CARLOS UGOLINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida, sendo válida a
ciência enviada ao domicílio fiscal elegido pelo Contribuinte.
CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA.
Conhece-se apenas da matéria pré-questionada na impugnação. Não se conhece
da matéria preclusa.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais
e
hospitais,
efetuadas
pelo
contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando
comprovadas com documentação hábil e idônea.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESA COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda devido, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, inciso II, alínea "b", item 8). Afasta-se a glosa das despesas com instrução
que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
respectiva dedutibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004976/2007-99
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004976/2007-99

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa (glosa da dedução de dependentes)
e nem da matéria não litigiosa (compensação do IRRF), vencidos os conselheiros Juliana Marteli
Fais Feriato (relatora), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wesley Rocha e Marcelo Freitas de Souza
Costa, que não conheceram apenas da questão da compensação do IRRF. No mérito, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte nas e-fls. 97/99,
contra a decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/CGE, que julgou procedente o lançamento do
crédito tributário, conforme fundamentação do Acórdão da Impugnação de no 04-12.397,
proferido em 19/08/2009 (fls. 74/84), cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
JUSTIFICATIVA
A intimação do sujeito passivo para apresentação de esclarecimentos ou documentos,
será desnecessária se a autoridade lançadora dispuser dos fundamentos de fato
suficientes para o lançamento.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES _ MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria nao expressamente contestada, conforme art. 17
do Decreto n. 70.235/72.
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE E SEGURO SAÚDE
As deduções de despesas médicas com dependente estão condicionadas ã prova
documental da relação de dependência. São dedutíveis os dispêndios com plano de
saúde e seguro saúde, que tenham por beneficiários o contribuinte e seus dependentes,
quando comprovados os dispêndios e as relações de dependência.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004976/2007-99

Crédito Tributário Exonerado
Trata-se de processo de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa
Física - Suplementar, lançado através de Auto de Infração (fl. 05 a 09), em face do sujeito
passivo acima identificado, emitido na data de 26/07/2009, no montante de R$ 3955,87 por
intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício de 2003.
O Contribuinte apresentou sua Impugnação em 30/10/2007 aduzindo não ter
recebido nenhuma notificação para apresentação de documentos, fazendo juntada de
comprovantes da UNIMED, acrescido ainda de Comprovação de IRRF requerendo a liberação
da restituição integral com o cancelamento do lançamento.
A DRJ por sua vez sustentou a legitimidade do lançamento mesmo sem a
intimação para a apresentação da justificativa, sustentou a preclusão do direito impugnar a
dedução considerada indevida dos dependentes e acolheu a dedução efetuada com despesas
médicas visto que comprovadas mediante documentação bem como acolheu a compensação dos
valores comprovadamente retidos na fonte.
Inconformado o Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário quanto á parte
não acolhida, qual seja: a dedução com os dependentes, dedução das despesas médicas dos
dependentes e ainda da compensação indevida do IRRF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

Verifica-se nas e-fls. 96 o Aviso de Recebimento da intimação da Contribuinte,
sendo datado de 25/04/2010, e, dá análise do Recurso Voluntário, observa-se que o mesmo fora
interposto em 17/05/2010 (e-fl. 97), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, estando portanto,
dentro do prazo.

Não se conhece da matéria pertinente á Compensação de IRRF por não ter sido
instaurada o litigiosidade sendo concedido pela DRJ junto ás fls. 84.

Conhece-se em relação á Dedução com dependentes, inclusive ás pertinentes á
despesas médicas, tendo em vista que a DRJ afirmou que tratava-se tão somente de questão de
prova, sendo porquanto submetido ao contencioso bem como em relação ás despesas médicas.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004976/2007-99

MÉRITO

Dedução Dependentes - Instrução
Quanto as deduções com instrução, constatou a DRJ que seria tão somente
questão de prova, logo, sendo as mesmas apresentadas, plenamente possível a dedução na forma
do (art. 77 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99).
Em relação ás deduções efetivadas com os dependentes, apresenta o Contribuinte
cópias autenticadas das certidões de nascimento dos filhos dependentes Vinícius Marks Ugolini
(filho) e Diego Marks Ugolini (filho) e, da certidão de casamento do contribuinte com Cíntia
Eliza Marks Ugolini para comprovar a relação de dependência Cíntia Eliza Marks Ugolini,
cônjuge (companheira) e, Dorvalina Frana Ugolini, mãe (pais), para a qual também anexa
documento comprobatório.
Desta forma, havendo comprovação documental da relação de dependência,
plenamente possível o reconhecimento para fins de acatamento das deduções pleiteadas

Dedução Despesa Médicas
As despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda
restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao
de seus dependentes, e limitam-se a pagamentos especificados e comprovados. Por sua vez, o
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, art.
73, dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).”
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Em principio, admite-se como prova idônea do pagamento da despesa médica o
recibo fornecido por profissional competente, legalmente habilitado, desde que contenha os
requisitos essenciais previstos em lei. Confira-se do texto legal vigente á época:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei n2
9.250, de 1995, art. 82, inciso 11, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei n2 9.250, de 1995, art. 82, §22):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Pais,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004976/2007-99

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório
da despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF.
Isto posto, voto por acatar a dedução pleiteada visto que presentes os documentos
necessários para tal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntario, não
conhecendo quanto á compensação do IRRF por não haver litigiosidade sob ela, para no mérito,
dar-lhe provimento na parte conhecida.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Voto Vencedor
Respeitosamente, ouso discordar da relatora quanto ao conhecimento da matéria
relativa à glosa de dedução por dependente.
Ocorre que o recorrente, na impugnação, apresentou documentos que justificariam
os gastos médicos com os filhos e sua companheira, pleiteando o cancelamento da respectiva
glosa, mas nada disse acerca da glosa da dedução por dependente. A questão foi, inclusive, bem
abordada no acórdão recorrido (e-fl. 79). Em situação tal, não vejo como estender o alcance do
quanto impugnado, sob pena de decidir-se além do pedido.
Registre-se que o voto vencido constou decisão quanto à dedução de despesas
com instrução. Acontece que não houve glosa de nenhuma despesa com instrução (e-fls. 7 e 8).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.934 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004976/2007-99

Concordo com a relatora quanto ao provimento da parte conhecida, o que, ao meu
ver, não alcança nem a questão da compensação do IRRF, nem a relativa à dedução por
dependente.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital –Redator designado

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital